Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA requereu o cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores da administração direta pelo período de janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento do benefício. O DISTRITO FEDERAL arguiu ilegitimidade ativa e passiva, sob o pálio de que, ao tempo da propositura da ação, o autor integrava o quadro de pessoal do Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão que foi extinto em 2000. Somente após essa data o autor teria migrado para o quadro de pessoal do Distrito Federal, passando a ser representado pelo sindicato que ajuizou a ação. A ação coletiva foi ajuizada somente em desfavor do DISTRITO FEDERAL e não do Instituto de Saúde, razão pela qual as partes careceriam de legitimidade tanto ativa quanto passiva. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o Instituto de Saúde do Distrito Federal era órgão relativamente autônomo vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e, nesse sentido, o autor compunha o quadro de pessoal do Distrito Federal. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que apenas o DISTRITO FEDERAL foi condenado na ação coletiva e que à época da propositura da ação o autor integrava o quadro do Instituto de Saúde. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) o exequente não é parte legítima, posto que fazia parte do quadro de funcionários do Instituto de Saúde do Distrito Federal; (...) A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 185233381). É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar as preliminares. O DF aduz que a parte exequente não é legítima, uma vez que ocupava cargo no Instituto de Saúde do Distrito Federal na época do ajuizamento da ação coletiva. Sem razão o executado. Explico. O Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF foi criado por meio do Decreto no 4.162, de 26 de abril de 1978, e tratava-se de órgão relativamente autônomo vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nesse sentido, o exequente compunha o quadro de pessoal do Distrito Federal quando do ajuizamento do processo coletivo no 32.159/97, razão pela qual é parte legítima a propor o presente cumprimento de sentença. No mesmo sentido este e. TJDFT: (...) Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa sob o pálio de que o Instituto de Saúde do Distrito Federal era órgão relativamente autônomo da Administração Direta e, portanto, o autor integrava o quadro de pessoal do Distrito Federal. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar a alegação de que somente o Distrito Federal foi condenado e, não havendo condenação do Instituto de Saúde, careceria o autor de legitimidade para a causa. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão de que o Instituto de Saúde integrava a estrutura administrativa do Distrito Federal e, portanto, o autor era servidor público da Administração Direta, representado pelo sindicato autor da ação. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator